Tribunal: TJSP
Processo: 1111684-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Elementos constantes nos autos suficientes para resolução da lide. Mídia juntada aos autos. Preliminar rejeitada.
DIREITO AUTORAL. DUBLAGEM. Autor que pleiteia indenização por danos morais pela exibição de película, em que participou da dublagem de personagens, sem autorização. Não comprovação da atuação como dublador

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Elementos constantes nos autos suficientes para resolução da lide. Mídia juntada aos autos. Preliminar rejeitada.
DIREITO AUTORAL. DUBLAGEM. Autor que pleiteia indenização por danos morais pela exibição de película, em que participou da dublagem de personagens, sem autorização. Não comprovação da atuação como dublador no filme. Art. 373, I, CPC. Consentimento, ademais, haurido a partir do momento em que o autor integrou o elenco dos dubladores. Art.81, da Lei 9.610/98. Inexistência de contrato escrito com restrições à circulação dos filmes ou previsão de remuneração do autor pela respectiva comercialização. Pessoa que não seria reconhecida pelo público apenas por sua voz. Art.90, §2o, Lei no 9.610/98. Autor que ajuizou inúmeras ações contra diversas emissoras de rádio e TV. Não configurada obrigação de indenizar. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1111684-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CARLOS LILLA, é apelado HBO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111684-74.2018.8.26.0100
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: SIDNEY CARLOS LILLA
APELADA: HBO BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 19a Vara Cível
Juiz(a) Prolator(a): Renata Barros Souto Maior Baião
VOTO no 11970
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de
dilação probatória. Elementos constantes nos autos suficientes para
resolução da lide. Mídia juntada aos autos. Preliminar rejeitada.
DIREITO AUTORAL. DUBLAGEM. Autor que pleiteia indenização
por danos morais pela exibição de película, em que participou da
dublagem de personagens, sem autorização. Não comprovação da
atuação como dublador no filme. Art. 373, I, CPC. Consentimento,
ademais, haurido a partir do momento em que o autor integrou o
elenco dos dubladores. Art.81, da Lei 9.610/98. Inexistência de
contrato escrito com restrições à circulação dos filmes ou previsão de
remuneração do autor pela respectiva comercialização. Pessoa que
não seria reconhecida pelo público apenas por sua voz. Art.90, §2o,
Lei no 9.610/98. Autor que ajuizou inúmeras ações contra diversas
emissoras de rádio e TV. Não configurada obrigação de indenizar.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a direito autoral julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 540/544, cujo relatório fica adotado. Pela
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvada a justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor (fls. 547/557), sustentando,
em síntese: 1) a Lei no 9.610/98 prevê que a cessão de direitos autorais deve ser
expressa, inexistindo a possibilidade de cessão implícita; 2) a titularidade da obra,
materializada pela inserção do nome nos créditos da obra, é direito de
personalidade, portanto, indelegável, imprescritível e inalienável; 3) a apelada não
tinha autorização para exibir a obra contendo a dublagem do apelante e jamais
poderia exibi-la sem os créditos da obra; 4) tal fato causa ao apelante
constrangimento moral, já que sua obra foi exibida em todo o território nacional sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que lhe fosse garantido o respeito à paternidade da obra; 5) paralelamente aos
direitos da personalidade, surgem os direitos conexos, nos quais se insere o
trabalho dos dubladores, pois, apesar de não haver exposição de sua imagem,
emprestam aos personagens voz e interpretação, realizando verdadeiro trabalho de
ator; 6) é impossível ao apelante apresentar o contrato de prestação de serviços,
uma vez que tal contrato não existe; 7) cabia à apelada demonstrar que possui
autorização do apelante para comercializar sua obra, pois foi ela quem contrato o
estúdio de dublagem. Requer a anulação da sentença, por cerceamento de defesa,
determinando-se o retorno dos autos para que seja oportunizada a produção
probatória, notadamente a juntada de mídia, ou que os pedidos formulados na inicial
sejam julgados procedentes.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos do recorrente (fls. 560/583).
Regularmente processado o recurso, sem preparo, pois o
recorrente é beneficiário da justiça gratuita (fls. 242).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez
que as provas dos autos eram suficientes para a resolução da lide, sendo
desnecessária a dilação probatória, inclusive porque o autor já juntou aos autos
mídia das filmagens em que aduz ter atuado (fls. 536), as quais foram analisadas
pelo MM. Juiz de primeiro grau (fls. 542).
Ressalte-se que o julgador é o destinatário final das
provas e cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j.9.2.2011).
No mais, a questão cinge-se na obrigação de pagamento
de indenização por danos morais pela ré ao autor, pela suposta exibição indevida da
película “Drácula de Bran Stocker”, sem o pagamento da devida contraprestação
pelos direitos autorais decorrentes da sua atuação como dublador.
Alega o autor, na petição inicial, que atuou como dublador
dos personagens “Transportador, Monstros e Vozerios”, sendo que a dublagem se
estendeu por muito tempo e ficou à disposição da empresa dubladora até a
conclusão da obra. O autor tomou conhecimento das constantes reexibições da
película sem qualquer menção de seu nome nos créditos, sendo que não houve
autorização, cessão ou qualquer outra forma de alienação da fração patrimonial de
seus direitos autorais (fls. 03). Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$80.000,00, e à publicação em jornal
de grande circulação da informação de que o autor dublou o personagem, com
referência expressa ao seu nome (fls. 08).
Em que pesem os argumentos do requerente, este não
comprovou sua atuação como dublador no filme em questão, conforme ônus que lhe
cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
O autor não trouxe aos autos cópia do contrato firmado
com a produtora, distribuidora ou com o estúdio de dublagem, de modo a comprovar
que, de fato, seus serviços foram contratados para aquele filme.
Como bem decidiu a MM. Juíza de primeiro grau,
“Além disso, não se mostra crível que o demandante

dublador com mais de 20 anos de carreira (fls. 2/3) não tenha qualquer cópia
do contrato de prestação de serviços que possa demonstrar a existência de
cláusula limitadora da cessão de seus direitos a reproduções específicas e, por
conseguinte, a ausência de autorização para utilização de seu trabalho.
Ademais, nota-se que o demandante não indicou exatamente o
momento de sua atuação, como determinado em decisão proferida pelo Juízo
(fls. 531/532), e que os vídeos constantes nas mídias juntadas em cartório (fls.
536) foram nitidamente editados a fim de revelar apenas fragmentos do filme
mencionado, o que impossibilita a confirmação da veracidade, integridade e
legitimidade de seu conteúdo” (fls. 542).
Ademais, ainda que o autor tenha, de fato, participado da
dublagem do filme, mostra-se incompreensível seu argumento segundo o qual não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
teria autorizado o uso de sua voz.
Não é crível que o autor, tendo participado da equipe de
dublagem, imaginasse que a sua voz não seria empregada no trabalho artístico do
qual estava a participar. A anuência, neste caso, é no mínimo presumida, pois ao
participar dos trabalhos, o autor concordou com a exposição de sua voz ao público,
por meio do personagem do filme, porquanto isto é da própria natureza de seu
trabalho.
Ademais, a Lei 9.610/98, que trata dos direitos do artista
intérprete, em seu artigo 81, dispõe que “a autorização do autor e do intérprete de
obra literária, artística ou científica para produção audiovisual implica, salvo
disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica”.
Desta forma, em regra, a partir do momento em que o
autor se propôs a prestar serviço de dublagem, pressupõe-se que consentiu com a
comercialização do produto final, salvo a existência de restrição expressa.
Anote-se que o autor alega inexistir contrato escrito que
comprove a restrição de circulação dos filmes ou o direito do autor de receber
qualquer remuneração em razão da respectiva comercialização.
Cumpre ressaltar, ainda, que o artigo 90, §2o, da Lei no
9.610/98, dispõe que “a proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se
à reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações”.
No presente caso, contudo, a voz do autor não se
diferencia por si só, já que não se trata de pessoa famosa, que seria reconhecida
pelo público apenas por sua voz, o que afasta a proteção conferida pela
mencionada lei.
Além disso, não sendo a relação regida pela norma
consumerista, para que pudesse reclamar indenização por infração ao disposto na
Constituição Federal (artigo 5o, XXVIII, “a”), Código Civil (artigos 11 e 20) e Lei dos
Direitos Autorais (Lei no 9.610/98), deveria comprovar a infração ao bem jurídico
tutelado nas normas ou a eventual contrato contendo a obrigação exigida, o que,
não tendo ocorrido in casu ensejava a rejeição do pedido.
Nesse sentido:
“Direitos autorais. Autor que imputa à ré prática de
comercialização não autorizada de sua voz como dublador de três personagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em película pela ré. Ausência de prova do ato ou sequer de menção à data de
ocorrência do suposto ilícito. Ré que, por sua vez, esclarece ser mera
prestadora de serviços técnicos de dublagem ao estúdio produtor, efetivo
contratante do autor. Fato corroborado pelo seu estatuto social. Reparação
pecuniária pleiteada que impunha ao autor comprovar ofensa à Constituição
Federal (artigo 5o, XXVIII, "a"), Código Civil (artigos 11 e 20) e Lei dos Direitos
Autorais (artigo 49). Ônus probatório não comprido. Decreto de improcedência
que deve ser mantido. Pleito da ré, para aplicação de multa por litigância de má-
fé que não deve prosperar. Ausência de prova do dolo do autor que justifique
aplicação da pena. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.”
(Apelação no 1087960-17.2013.8.26.0100, Relatora: Ana Lucia Romanhole
Martucci; 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/08/2015)
“DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAS E MORAIS. I. Dublagem de personagem no filme "Jesus
A
História do Nascimento". Alegação de reexibições não autorizadas pela ré,
violando direitos autorais conexos do autor. Decreto de improcedência.
Imperativa manutenção. II. Inexistência de provas da atuação do autor na
dublagem do personagem "Arrecadador de Impostos" na obra cinematográfica
apontada ou da veiculação indevida das gravações por parte da ré. Autor que
não se desvincula de seu ônus probatório. Disposição do artigo 333, inciso I, do
CPC/73. Ilícito não caracterizado. Pretensão indenizatória bem apartada.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1105406-33.2013.8.26.0100; Relator(a): Donegá Morandini; 3a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 10/08/2016) (g.n.)
“Direito autoral. Dublador que pretende indenização por danos
morais e materiais em virtude de suposta veiculação de obra cinematográfica
sem a sua devida autorização. Descabimento. Consentimento à utilização
econômica haurido da situação específica do caso, de integração do autor ao
elenco dos dubladores que atuaram na dublagem das vozes do filme, prestando
seus serviços, e o que fixa sua remuneração. Ausência de demonstração de
que, pela situação própria da contratação, de específica vulnerabilidade,
incidisse o artigo 13, e parágrafo único, da Lei 6.533/78, mesmo a despeito da
previsão geral, para os direitos conexos, do artigo 92 da Lei 9.610/98.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação no
1093596-61.2013.8.26.0100, Relator: Claudio Godoy; 1a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 02/08/2016)
Cumpre ressaltar que, conforme verificado em pesquisa
ao sistema SAJ, há inúmeras ações ajuizadas pelo apelante contra diversas
emissoras de rádio e TV, provavelmente sob o mesmo fundamento.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa, ressalvada
a justiça gratuita.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora